Tribunal: TJBA
Processo: 8035745-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035745-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GENIVAL ASSUNCAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REGULAR MARCHA PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado proposta por Kaio Sousa Abreu Santos (OAB/BA 32.125) em favor de Genival Assunção dos Santos, contra ato imputado ao Juiz de Direito da Vara Criminal de Ubatã – Ba, com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva, em razão de alegado excesso de prazo para início da instrução criminal. Narra a denúncia de ID 541147589 dos autos de origem: “ Consta do incluso apuratório que, no dia 25 de novembro de 2025, por volta das 17h00min, na BR 101, próximo a Itamarati, no município de Ibirapitanga/BA, os denunciados, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa móvel das vítimas Thiago Santos de Jesus e Adriana Santos De Jesus. Conforme se apurou, na ocasião, as vítimas trafegavam pela rodovia quando foram abordadas pelos denunciados que, a bordo de uma motocicleta modelo Lander, atravessaram a pista e interceptaram a passagem da motocicleta por elas conduzida. Em seguida, um dos denunciados, portando arma de fogo, ordenou que as vítimas descessem do veículo, enquanto o outro subtraiu a motocicleta, uma CG/160 Titan, ano/modelo 2024, placa policial SKHC97, Renavam 01414310460 e Chassi 9C2KC2210RR103600. Além do veículo, foram subtraídos dois aparelhos celulares (um iPhone 12 e um Samsung A25), bem como uma mochila contendo documentos e pertences pessoais, dentre eles: documentos da Fazenda Pedra do Ouro (localizada na região de Itamarati/BA), Carteira de Trabalho, Certidão de Casamento, RG, CPF, documento rural CAF, compras de uso diário e um kit de velas de ignição para veículo modelo Kadett. Os denunciados foram identificados como autores dos fatos por meio de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Thiago Santos de Jesus (fl. 18-20; 23-26). Diante do exposto, os denunciados GENIVAL ASSUNÇÃO DOS SANTOS e FERNANDO SANTOS DE SANTANA estão incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II c/c §2-A, inciso I, todos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do CP, pelo que contra eles se oferece a presente DENÚNCIA que espera seja autuada e recebida, citando-os para apresentarem defesa, prosseguindo-se com os demais atos processuais atinentes, sendo, ao fim, condenados nas penas do dispositivo legal acima citados.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo para a formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva permanece amparada pelos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública; e (iv) verificar a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente para a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo para a formação da culpa não decorre de critério meramente aritmético, devendo ser aferido segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a efetiva atuação dos órgãos responsáveis pela persecução penal. 4. A sequência cronológica dos atos processuais evidencia regular impulsionamento da ação penal, com realização da audiência de custódia, oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação da resposta à acusação e designação da audiência de instrução e julgamento, inexistindo paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário. 5 A designação da audiência de instrução para data próxima demonstra que o feito tramita regularmente, afastando a alegação de desídia estatal e de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Por sua vez, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que evidenciam a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, extraídos do boletim de ocorrência, dos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas, do rastreamento e da apreensão de bem subtraído, além dos demais elementos produzidos na investigação. 7. A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes, abordagem em rodovia de intensa circulação, divisão de tarefas entre os agentes e elevada intimidação das vítimas. 8. Os elementos constantes dos autos revelam risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por registros de outras ocorrências policiais envolvendo crimes patrimoniais, apreensão de objetos supostamente provenientes de roubos e circunstâncias indicativas de atuação criminosa habitual. 9. A decisão constritiva não se fundamenta exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas aptas a demonstrar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, observando os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração criminosa e resguardar a ordem pública diante das circunstâncias específicas do caso. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando permanecem presentes os pressupostos legais autorizadores da custódia cautelar. 11. Inexistentes ilegalidade manifesta, abuso de poder ou fato superveniente apto a descaracterizar os fundamentos da prisão preventiva, impõe-se a manutenção da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O excesso de prazo da prisão cautelar deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não decorrendo do simples decurso do tempo." "A regular tramitação da ação penal afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo." "A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública." "A gravidade concreta da conduta, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar." "Medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, III, e 316; CP, art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, e art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 215.708/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, HC nº 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.378.508/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.12.2016, DJe 07.12.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035745-79.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante KAIO SOUSA ABREU SANTOS (OAB/BA n.º 32.215), tendo como paciente GENIVAL ASSUNÇÃO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubatã. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54